Tribunal: TJES
Processo: 5004874-08.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Advertência; Demissão ou Exoneração; Reintegração ou Readmissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004874-08.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES e outros (2)

APELADO: DAIANE SARTORIO REIS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA –
CESSAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – ATO MOTIVADO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES –

P
ROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
APENAS INICIADO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO –
R
ECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO –
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1.
A rescisão do contrato temporário, de regra, é ato discricionário da administração, não havendo garantia de manutenção deste vínculo. Portanto, cabe à Administração Pública, no exercício de competência discricionária, extinguir o contrato a qualquer tempo e sem a necessidade do devido processo legal.

2
.
Contudo, “
quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022). Com efeito, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada.

3.
No caso em voga, a própria municipalidade admite que a rescisão antecipada decorreu de procedimento administrativo instaurado em desfavor da apelada, de maneira que, como visto, fica vinculada a esta motivação. E, assim como apontado na r. sentença, a mera instauração do PAD não se presta a motivar o rompimento unilateral e imediato do contrato, mormente diante do nítido caráter disciplinar da cessação antecipada ora analisada.

4
.
Vale observar que, também sob o aspecto formal, o processo administrativo encontra-se maculado, já que em momento algum restou demonstrada qual quer notificação/intimação da apelada para eventual manifestação, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ainda que o sistema de consulta e tramitação de processos administrativos na municipalidade seja online, resta claro que a apelada somente teve conhecimento acerca dos fatos após a rescisão antecipada do seu contrato.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a r. sentença de id. 7996362 que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
DAIANE SARTÓRIO REIS
, concedeu a segurança para que o Município de Cachoeiro de Itapemirim a reintegre no cargo de Professor (PEB-A e PEB-D), nível superior, Sede, previsto no Edital nº 04/2022 da SEME, na lotação correspondente à sua classificação no processo seletivo.

Nas razões recursais (id. 7996367) sustenta o apelante, em síntese, que: i) ante as diversas reclamações dos pais/responsáveis pelos alunos, a Secretária Municipal de Educação requereu abertura de PAD (processo nº 70530/2022) contra a Impetrante em 16/11/2022; ii) o sistema de consulta e tramitação de processos administrativos na municipalidade é online, permitindo o acesso pela Apelada; iii) o próprio edital prevê a eliminação de candidatos que estejam respondendo a PAD, donde se conclui pela legalidade do ato rescisório; iv) as contratações por designação temporária devem atender aos critérios de conveniência e oportunidade, sendo vedado ao Poder Judiciário realizar análise meritória acerca dos critérios estabelecidos pela administração pública.

Requereu a reforma da sentença para que seja denegada a segurança pleiteada pela apelada.

Contrarrazões no id. 7996367, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria declinou de intervir no feito (id. 8154228).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004874-08.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: DAIANE SARTÓRIO REIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a r. sentença de id. 7996362 que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
DAIANE SARTÓRIO REIS
, concedeu a segurança para que o Município de Cachoeiro de Itapemirim a reintegre no cargo de Professor (PEB-A e PEB-D), nível superior, Sede, previsto no Edital nº 04/2022 da SEME, na lotação correspondente à sua classificação no processo seletivo.

Nas razões recursais (id. 7996367) sustenta o apelante, em síntese, que: i) ante as diversas reclamações dos pais/responsáveis pelos alunos, a Secretária Municipal de Educação requereu abertura de PAD (processo nº 70530/2022) contra a Impetrante em 16/11/2022; ii) o sistema de consulta e tramitação de processos administrativos na municipalidade é online, permitindo o acesso pela Apelada; iii) o próprio edital prevê a eliminação de candidatos que estejam respondendo a PAD, donde se conclui pela legalidade do ato rescisório; iv) as contratações por designação temporária devem atender aos critérios de conveniência e oportunidade, sendo vedado ao Poder Judiciário realizar análise meritória acerca dos critérios estabelecidos pela administração pública.

Requereu a reforma da sentença para que seja denegada a segurança pleiteada pela apelada.

Pois bem.

De plano, cabe destacar que a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesta seara, deve-se compreender a contratação temporária de agentes públicos a partir dos princípios que regulam a atividade administrativa (artigo 37, CF) e da regra do concurso público (artigo 39, II, CF). Trata-se de situação anômala e sem as garantias dos vínculos que possuem a Administração Pública e os servidores públicos, titulares de cargo de provimento efetivo.

Registro, por oportuno, que a rescisão do contrato temporário, de regra, é ato discricionário da administração, não havendo garantia de manutenção deste vínculo. Portanto, cabe à Administração Pública, no exercício de competência discricionária, extinguir o contrato a qualquer tempo e sem a necessidade do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça possui tranquila orientação no sentido de que a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência. (AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 06/12/2011)

Contudo, “
quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Com efeito, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada.

No caso em voga, a própria municipalidade admite que a rescisão antecipada decorreu de procedimento administrativo instaurado em desfavor da apelada, de maneira que, como visto, fica vinculada a esta motivação. E, assim como apontado na r. sentença, entendo que a mera instauração do PAD não se presta a motivar o rompimento unilateral e imediato do contrato, mormente diante do nítido caráter disciplinar da cessação antecipada ora analisada.

No mesmo sentido, trago à baila precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO ATO DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO. JUSTIFICATIVA EM FALTA DISCIPLINAR DA APELADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRELATO NÃO CONCLUÍDO AO TEMPO DA DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I – Diante do contexto ora verificado, em que o Recorrente justificou o motivo cessação do contrato firmado na suposta omissão de socorro, há respaldo para a incidência da denominada “teoria dos motivos determinantes”, segundo a qual, ao motivar o ato administrativo, a Administração fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos. II – Considerando a motivação declinada, a saber, a mera instauração do PAD em desfavor da Recorrida por meio da Portaria nº 295-S, publicada em 30/09/2020, não há como considerar que a cessação antecipada do contrato está adstrita à conveniência administrativa, como ora defende o Apelante. Na verdade, observa-se que a extinção contratual está vinculada à mera deflagração do Processo Administrativo, o qual, ao tempo dos fatos, encontrava-se em fase inicial, até porque entre a publicação da Portaria (30/09/2020) e a cessação do contrato (11/10/2020) não decorreram sequer duas semanas. Desse modo, tal fato, in casu, não poderia servir como motivo para o rompimento unilateral e imediato do contrato da Recorrida, sobretudo diante do nítido caráter disciplinar da cessação antecipada ora analisada, cujo processo administrativo respectivo deveria chegar a uma conclusão final, com observância do contraditório e ampla defesa. III – Embora admitida a cessação antecipada do contrato temporário por motivo de conveniência administrativa (art. 14, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015), tal possibilidade resta afastada quando há amparo jurídico para a aplicação da teoria dos motivos determinantes, como ocorre no caso sub examine. IV – Na situação em apreço não se discute “estabilidade de servidor” e tampouco “reintegração ao cargo”, mas, sim, uma suposta ilegalidade praticada por ocasião da cessação de contrato temporário, cuja consequência jurídica, como é próprio do regime de proclamação das invalidades, é o restabelecimento do “statu quo ante”, ou seja, o retorno ao estado anterior, o que é muito diferente da situação de reintegração de servidor estável. V – Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001108-49.2020.8.08.0007, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível)

Vale observar que, também sob o aspecto formal, o processo administrativo encontra-se maculado, já que em momento algum restou demonstrada qual quer notificação/intimação da apelada para eventual manifestação, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ainda que o sistema de consulta e tramitação de processos administrativos na municipalidade seja online, resta claro que a apelada somente teve conhecimento acerca dos fatos após a rescisão antecipada do seu contrato.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC) tendo em vista a previsão legal elencada no artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.